Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-55.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000299-55.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), GLAUBER APARECIDO REINALDO - CPF: 363.295.428-30 (ADVOGADO), XAENIA BEZERRA XAVIER FONSECA - CPF: 369.025.708-50 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (REPRESENTANTE), IRENE PANULLO - CPF: 507.913.709-68 (APELADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO – IMOVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA DATA EM QUE REGISTROU A LESÃO – VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA – ART. 374, INCISO III DO CPC – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 80, DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA PRESCRITA NO ART. 81 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - O termo inicial da prescrição de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato e da extensão das suas consequências. No caso, malgrado formalizado o contrato de compra e venda em período anterior, a lesão material da autora somente se deu na data em que a vendedora alienou o mesmo imóvel a terceiros, aplicando-se a teoria ‘ACTIO DATA’.

(2) – Não prescrito o direito de ação, restando incontroverso o pagamento do valor e a lesão material sofrida, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, rescinde o contrato e condena a parte vencida ao ressarcimento dos danos materiais, o valor desembolsado, com correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

(3) – Restando de forma inequívoca comprovada a litigância de má fé, alterando a verdade dos fatos e deduzindo pretensão contra fato incontroverso com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita, impõe-se a condenação da parte que assim procede em desaviso com a boa fé processual, na pena de litigância de má fé.

(4) – Vencido em grau recursal, de rigor impõe a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais, formulada por IRENE PANULLO em face de MONSANTO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Afirmou que celebraram entre si um contrato de compra e venda de imóvel rural figurando como vendedora a AGROPECUARIA OESTE LTDA, incorporada pela requerida, área de 257,00 alqueires paulista, pagando à vista o valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Sustentou, por outro lado, impossibilidade de transferência do domínio, sendo, por outro lado, constatado que a requerida vendeu o mesmo imóvel a terceira pessoa (Senhor RAINER DÖWICH), afrontando a boa fé contratual. Almejou a rescisão da escritura lavrada. Indenização em perdas e danos correspondente a 621,9642 hectares, mediante apuração constante desta, livro n. 021, fls. 20, do RI e Lucros Cessantes.

Alternativamente, pretendeu a condenação da requerida na devolução do montante pago à época da assinatura do contrato e danos morais, não sugerindo, em relação a estes, valor almejado.

A sentença foi de parcial procedência. Reside nesta a condenação da requerida, ora apelante, na devolução do montante despendido pela autora, no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), com correção monetária deste o desembolso e juros moratórios a partir da citação. Não acatou a pretensão pertinente aos danos morais. Condenou a autora na composição de 2/3 dos honorários e a requerida em 1/3, sobre o montante atualizado de condenação imposta. (ID-141790969).

Em grau recursal, sustenta a requerida/apelante, a existência da prescrição. Que, no caso, o contrato foi assinado no ano de 1997 e a ação foi proposta tão somente no ano de 2018, precisamente no dia 01/02/2018. Sustenta, igualmente, prescrição no que tange a pretensão de devolução do numerário despendido. No mérito, alega não comprovação da aquisição do imóvel em 09/05/2017. (ID-141790970).

Contraminuta recursal apresentada. (ID-1417909973).

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, neste viés, atento aos limites do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Dada a singularidade da situação, a questão da prescrição que, ao meu sentir, pode ser conceituado como um mérito abstrato, se não acatada esta questão, a situação convergirá diretamente com o mérito concreto, isto é, o direito ou não da parte autora na restituição do valor desembolsado para aquisição do imóvel e sua frustração posterior por possível ato praticado pela parte apelante.

Em primeiro aspecto, assume a apelante no direito de requerer a prescrição, vez que, segundo o alegado, o suposto contrato foi celebrado em data de 09/05/1997 e a ação distribuída em data de 01/02/2018. Afirmou a existência da prescrição decenal, na conjugação do artigo 205 c/c regra estabelecida pelo artigo 2.028 do Código Civil Brasileiro. Deve ser visto, inicialmente, que esta matéria (prescrição) não foi aventada em primeiro grau de jurisdição, a rigor dos argumentos constantes da sentença. Neste viés, sendo questão de ordem pública, ainda passível de decisão, pode ser conhecida diretamente em grau recursal.

Sem razão a apelante. Como se vê no ID-141790947, a autora e a empresa AGROPECUARIA OESTE LTDA que fora sucedida pela apelante, formalizaram o contrato particular de responsabilidade e obrigação de fazer, em relação ao imóvel, em data de 22 de julho de 2003. Narra este contrato preliminar confissão da apelante que, realmente, em data de 09/05/1997, vendeu a citada área, pelo valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Posteriormente, em obediência ao pacto particular, foi lavrada escritura publica de compra e venda, junto ao Serviço Notarial e Registral de COLIDER, livro 21, folha 20, em data de 19/04/2004. (ID-141790947).

Até ai, nenhuma irregularidade em relação ao contrato formalizado entre as partes restou detectada. Constata-se, a rigor da inicial, aspecto que não foi contestado pela apelante, que a autora, malgrado ter o contrato, não providenciando a transferência do imóvel para sua propriedade, a rigor do que consagra o § 1º, do artigo 1.245 do CC por falta do necessário GEORREFERENCIAMENTO constatou que a requerida, descumprindo aquele contrato de natureza eminentemente pessoal (em face de falta do registro no RI), vendeu a propriedade para terceiro, precisamente o Senhor RAINER DÖWICK em data de 02/02/2015, conforme averbação constante da matrícula n. 4420, do 1º Ofício, do RI da Comarca de Cláudia.

Portanto, é da data da lesão do direito da autora que, malgrado comprar o bem, não conseguindo transferir a propriedade para seu nome (02/02/2015) é que começa a correr o prazo prescricional e não da data da celebração do contrato, o que faz com que, não deve dar guarida a esta pretensão, em total desaviso com os predicados legais a respeito do tema – prescrição.

Como é de conhecimento jurídico a respeito do tema, o termo inicial da prescrição de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato e da extensão das suas consequências. No caso, no dia do registro da venda do Sr. RAINER DÖWICK, em data do registro, ou seja, 02/02/2015.

Sem maiores delongas na espécie, o Superior Tribunal de Justiça já firmou sólido entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado na reparação civil por quebra de contrato, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil Brasileiro e, em homenagem ao princípio do ‘ACTIO DATA’, o termo inicial e da data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre da ciência inequívoca do fato danoso, ou seja, a data do RI em relação ao imóvel àquele terceiro (RAINER DÖWICK).

Bem a propósito.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos.” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Fonte sítio do STJ).

No mesmo sentido, trago à colação alguns julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valor constante em proposta de acordo, e pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra. 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018). 3. A proposta de acordo, consistente em pagar determinada quantia pelo atraso na entrega da obra não vincula o proponente (construtora), pois estava condicionada ao pagamento de uma parcela pelo adquirente, o que somente foi realizado muitos meses depois. 4. A alegação de ocorrência de chuvas torrenciais, greves no sistema de transporte público e carência de mão de obra são questões que se inserem no risco do negócio exercido pelas construtoras, não sendo suficientes para justificar a impontualidade das mesmas na entrega do imóvel na data aprazada. 5. No caso em que a mora na entrega de imóvel adquirido na planta ocorrer por culpa da construtora, há lucros cessantes durante todo o período de atraso, ante a impossibilidade de o promitente-comprador desfrutar do imóvel no período contratualmente previsto para tanto. 6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização em casos de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. 7. Os valores devidos a título de lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor total do bem e não sobre o montante já pago, pois se o bem fosse entregue na data acordada, desde esta data o proprietário já estaria usufruindo do bem e continuaria a arcar com as prestações devidas (contrato de prestações sucessivas). 8. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. E, no caso dos autos, o termo final é a data requerida na petição inicial, mesmo que anterior à disponibilização das unidades para entrega das chaves aos adquirentes, sob pena de prolação de decisão ultra petita. 9. Recurso do autor conhecido. Afastada a prescrição, e, com base na teoria da causa madura, julgado parcialmente procedente o pedido.” (Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019)’. (fonte sitio do TJDFT)

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APELANTE REVEL EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. APLICABILIDADE DO CDC À COOPERATIVA. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em ação de conhecimento (rescisão de contrato), julgou procedentes os pedidos. 2. O prazo prescricional de 03 anos, previsto no artigo 206, §3º, do Código Civil, somente incide quando o objeto da ação se referir ao ressarcimento por enriquecimento ilícito, no caso, aplicável quando se tratar de cobrança indevida da comissão de corretagem. 3. Na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda decorrente do atraso na entrega do imóvel, em que se pretende o restabelecimento das partes ao status quo ante e a devolução dos valores despendidos em razão da aquisição do bem, incide a prescrição decenal, prevista no artigo 205 do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. O marco inicial da contagem do prazo prescricional corresponde ao fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, verificando-se a partir de então a inadimplência da promitente vendedora e o surgimento do direito da autora. 5. No caso dos autos, apesar de devidamente citada, a parte apelante deixou de apresentar defesa no prazo legal, de forma que, uma vez presente a revelia, deve assumir os efeitos por ela produzidos, notadamente o efeito material, conforme regra trazida pelo artigo 344 do CPC. 6. Os documentos trazidos em apelação pela parte revel, bem como as circunstâncias fáticas narradas não podem ser objeto de exame, porquanto representam conteúdo fático/probatório e não estão abarcados pelo art. 342 do CPC. Tal impossibilidade justifica-se, ademais, sob pena de inovação recursal, violação à preclusão da matéria e supressão de instância, tendo em vista não ter a sentença se debruçado sobre tais pontos, sequer tendo chance para tanto. 7. A matéria de direito não é abarcada pelo efeito da revelia concernente à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser objeto de análise recursal. 8. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1159333, 07001259120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019)’. (fonte sitio do TJDFT)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DEVOLUÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL MONTANTE PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLÊNCIA. 1. Hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel em decorrência de atraso na entrega da obra. 2. A incorporadora é parte legítima para responder pela devolução do montante pago referente à comissão de corretagem alusiva à aquisição de imóvel. 3. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de falta de mão de obra qualificada na região e de demora na expedição do habite-se. Os eventos dessa natureza estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas sociedades empresárias do ramo da construção civil, que são responsáveis pela regularização das unidades negociadas. Precedentes do TJDFT. 4. É válida a cobrança da comissão de corretagem desde que procedida com clareza e transparência, ressaltada a necessidade de cumprimento do direito de informação, devendo ser informado ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando-se o valor da comissão de corretagem. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (nº 1.599.511/SP) afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil. 5. A resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico. Nesse caso, impõe-se a imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo consumidor, inclusive o valor pago a título de corretagem, ainda que a cobrança tenha sido válida. 6. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Diante da restituição em razão da resolução do contrato pela inadimplência desta, inexiste prazo específico para o exercício da pretensão, razão pela qual deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos nos termos do art. 205 do Código Civil, a contar da data do inadimplemento. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.1159278, 07149576620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019)’. (fonte sitio do TJDFT)

Deve ser visto, em outro lado, pelo valor desembolsado, as provas documentais dão conta da sua existência e, neste viés, como se vê no recurso aviado, sequer reside controvérsia recursal, aplicando-se neste mister o que contém o artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil e, perfeitamente cumprida pela autora a obrigação contida no inciso I, do artigo 373 do mesmo comando processual em relação aos prejuízos sofridos pela autora/apelada.

Assim, correta a sentença que, fazendo as razões de decidir, em face da violação do principio da boa fé objetiva, a rigor do artigo 422 do Código Civil Brasileiro, deve a apelante restituir o valor pago (R$ 154.000,00), com correção monetária desde a data do desembolso (09/05/1997) e com juros moratórios deste a citação, como bem explicitado na decisão objurgada.

Da litigância de má fé – Constata-se, a olhos desarmados, que a apelante, recalcitrante, utilizou de má fé, a primeira quando, recebendo o valor, vendeu o mesmo imóvel a terceiros e, em segunda situação, quando, em defesa, traz aspectos inverídicos. Alegou que não reside prova de que a aquisição se deu em data de 09/05/1997, contrastando com o próprio documento formalizado entre as partes, isto é, alterou a verdade dos fatos. De outra parte, alegou a prescrição em relação a esta data quando, em verdade, posteriormente, a outorgante vendedora, assinou a escritura pública em data de 19/04/2004, numa situação que, em verdade, alterou a verdade dos fatos, procedeu de modo temerário, utilizando do processo com o dito único de objetivo ilegal, numa flagrante violação dos incisos I, III, V, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, até num conceito basilar e acadêmico, que a litigância de má fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para impedir que a outra parte atinja a finalidade da inicial.

Deve ser aplicada, sobretudo na vigência do atual CPC, onde, textualmente, consta a rigor do seu artigo 5°, que a parte deve se comportar com boa fé e colaboração mútua (artigo 6º) para, que a decisão meritória seja atingida, sem criar empecilhos em desaviso com os comandos legais.

Por tais aspectos e, sobretudo, muito claro que os argumentos trazidos são, em verdade, pretensão recalcitrante da apelante em ‘DAR CALOTE’ na apelada com artifícios jurídicos sem qualquer base sólida, n a base do ‘SE COLAR, COLOU’, impõe-se, até para resguardar a própria dignidade do Poder Judiciário, último refugio daqueles que tem seus direitos espoliados, a aplicação da penalidade imposta no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Aliás, o próprio artigo 187 do CC disciplina que comete ato ilícito aquele que exerce abusivamente o direito de defesa, mais um dispositivo legal a encetar a necessidade do abuso cometido pela apelante.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO. Por violação da lealdade processual, criando os entraves acima descritos, caracterizando, a olhos desarmados, litigância de má fé, imponho a apelante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, revertendo em favor da prejudicada autora. E, com fulcro no que está contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023